Tribunal: TJDFT
Processo: 0033322-95.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0033322-95.2007.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS, FERREIRA SANTOS - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão monocrática que indeferiu os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de concessão de gratuidade de justiça para o presente recurso (ID 31858383). Em suas razões recursais (ID 32585780), a agravante insurge-se quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, ao argumento de que não foi intimada para comprovar a sua hipossuficiência financeira, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Acrescenta que não possui condições de arcar com as despesas do processo. Contrarrazões apresentadas nos IDs 33654475 e 33768390, pelo desprovimento do recurso. Relatados, decido. Com razão a agravante. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, com efeito, não houve intimação prévia para comprovação dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, como determina o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, deve haver retratação da decisão de ID 31858383, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REVOGO a decisão de ID 31858383 quanto ao indeferimento da justiça gratuita. Ao ensejo, concedo o prazo de 5 dias para que a apelante CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) apresente outros documentos, além daqueles que constam do ID 32585781, que comprovem sua hipossuficiência financeira. Ressalto que os documentos devem ser atuais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator